Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733773-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 74405951, uma vez que o próprio recorrente pode proceder a juntada das peças processuais que entender pertinentes. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007